Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SALDO RESIDUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). TABELA PRICE. ANATOCISMO. SALDO RESIDUAL. DIVERGÊNCIA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. REGULARIDADE DA CONDUTA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Plano de equivalência salarial visava ajustar prestações com base na variação salarial do mutuário. No caso, o contrato firmado em 1997 estabeleceu a TR (Taxa Referencial) como índice de correção, conforme a Lei no 8.177/91 em consonância com a Súmula 295 do STJ.

2 A adoção da Tabela Price não implica automaticamente em anatocismo. No caso em tela, não houve comprovação de anatocismo ou ilegalidades na utilização da Tabela Price.

3 O saldo devedor surge da diferença entre os encargos e o valor da prestação mensal, decorrente da discrepância entre os índices de correção aplicados às prestações e ao valor total da dívida.

4 O apelante não demonstrou ilegalidades na aplicação da TR ou na existência do saldo residual, centrando a argumentação no plano de equivalência salarial. A conduta bancária, com base nos documentos apresentados, está em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes.

5 RECURSO IMPROVIDO.